Tribunal: TJSP
Processo: 1005238-40.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Cobrança. Loteamento. Ausente falta de regularização da representação processual da autora, efetivamente havida. Extinção não meritória revista. Julgamento do pedido, efetuado nos termos do art. 1.013, par. 3o, I, do CPC. Assunção contratual específica, além de adesão à associação, da obrigação de pagamento de obras e serviços próprios, de água e arruamento. Hipótese diversa dos precedentes das

Ementa:
Cobrança. Loteamento. Ausente falta de regularização da representação processual da autora, efetivamente havida. Extinção não meritória revista. Julgamento do pedido, efetuado nos termos do art. 1.013, par. 3o, I, do CPC. Assunção contratual específica, além de adesão à associação, da obrigação de pagamento de obras e serviços próprios, de água e arruamento. Hipótese diversa dos precedentes das Cortes Superiores. Procedentes deste Tribunal e desta Câmara. Procedência. Incomprovada causa à revogação da gratuidade concedida. Impugnação corretamente afastada. Recurso de apelação provido, para afastar a extinção do processo sem apreciação do mérito e, desde logo, julgar procedente a ação. Recurso adesivo desprovido, concedida gratuidade aos réus.